Tribunal: TJES
Processo: 0021116-60.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021116-60.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERGERAIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo a restituição de valores indevidamente retidos, sob alegação de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do parcial provimento do recurso de apelação, bem como se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre questão relevante que deveria ter sido apreciada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, ao afastar a condenação por danos morais, altera substancialmente a proporção de êxito das partes na demanda.

5. A autora passa a ser vencedora apenas quanto ao pedido de restituição de valores, restando vencida quanto ao pleito indenizatório, caracterizando sucumbência recíproca.

6. A manutenção integral dos ônus sucumbenciais conforme fixados na sentença não reflete o resultado final do julgamento, comprometendo a coerência do
decisum
.

7. A aplicação do art. 86 do CPC impõe a distribuição proporcional das custas processuais entre as partes.

8. A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais configura vício sanável por embargos de declaração.

2. O parcial provimento do recurso que altera a sucumbência das partes impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca.

3. A redistribuição das custas e honorários deve observar a proporção de êxito das partes, conforme art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 86, caput; 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

INTERGERAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,
contra o v. acórdão de id. 12988500, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para o fim exclusivo de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que determinou a restituição de valores retidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em suas razões recursais (ID 13730625), a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sustenta que, diante do afastamento da condenação por danos morais, restou caracterizada a sucumbência recíproca, impondo-se a aplicação do art. 86 do CPC para a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O v. acórdão embargado, ao prover parcialmente o recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais imposta pelo Juízo de 1º Grau, no valor de R$ 15.000,00, alterou substancialmente a proporção de vitória e derrota das partes. Enquanto a sentença havia julgado integralmente procedentes os pedidos da autora, o julgamento em segundo grau tornou-a vencedora apenas quanto à restituição do valor nominal de R$ 23.205,12, mas vencida quanto ao pleito de reparação por dano extrapatrimonial.

Tal cenário configura, de forma inequívoca, a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86,
caput
, do CPC, segundo o qual:
"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"
.

A omissão quanto à redistribuição da verba sucumbencial impacta a integridade do julgado, uma vez que a manutenção dos ônus conforme fixados na origem (integralmente a cargo da ré) não mais reflete o resultado final da lide.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Assim, considerando que na lide principal a autora decaiu de um dos pedidos (danos morais) e obteve êxito no outro (ressarcimento material), entendo adequada a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte quanto às custas processuais.

No que tange aos honorários advocatícios, considero adequada a fixação em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ora embargante com a exclusão da condenação por dano moral na lide principal, mantendo os demais termos da sentença quanto à divisão das verbas sucumbenciais relativas à reconvenção e à denunciação à lide.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, com atribuição de efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e reconhecer a sucumbência recíproca na lide principal. Por conseguinte, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada e fixo honorários advocatícios em favor do patrono da INTERGERAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré — correspondente ao valor excluído a título de danos morais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo os demais termos da sentença quanto à distribuição das verbas sucumbenciais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)